Tribunal: TJPA
Processo: 0802562-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802562-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALAELSON DOS SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 13, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DESTA QUE NUTRE TEMOR TÃO GRANDE EM RELAÇÃO AO PACIENTE QUE SE MUDOU PARA OUTRO ESTADO, RESTANDO NECESSÁRIO SE GARANTIR SUA INTEGRIDADE FÍSICA BEM COMO A ORDEM PÚBLICA, RESTANDO PRESENTES NA DECISÃO ATACADA OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Segundo a impetração, o paciente foi preso em virtude de, em tese, ter praticado o crime previsto no art. 129, § 13, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, tendo como vítima sua ex-companheira.

A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que se encontra preso desde 22/01/2023, que a defesa já pugnou por sua liberdade, afirmando para tanto que os motivos que ensejaram a prisão não mais persistem, porém, a autoridade coatora manteve a prisão, ignorando os fatos novos trazidos pela defesa.

Aduz que a prisão preventiva não mais é necessária, mormente pelo fato de a suposta vítima se encontrar residindo atualmente em outro Estado, não mantendo qualquer contato com o paciente, sendo seu atual endereço desconhecido, assim como não mantém contato com os familiares do mesmo; que o casal não possui filhos em comum e que os conflitos só surgiam quando residiam juntos, o que não mais ocorrerá, não subsistindo a alegação da autoridade coatora acerca da possibilidade de reiteração delitiva, afirmando ainda que o paciente respeita a decisão da suposta vítima em seguir sua vida sozinha, se mostrando inexistente qualquer risco à ordem pública.

Alega não restarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis à sua liberação, pois é primário, portador de bons antecedentes e possui residência no distrito da culpa.

Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade.

O feito foi recebido neste gabinete, porém, diante de minhas férias regulamentares, os autos foram redistribuídos, sendo recebido pela desembargadora Vânia Silveira que, sem analisar o pedido liminar, determinou o retorno dos autos à esta relatora e, em ID 12844516, foram solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID 12911073 a 2911081 as prestou.

Retornados os autos, foi denegado o pedido liminar, ID 12922786, e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que se manifestou, em parecer de ID 13007654, pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que inexiste fundamentação à decisão que decretou sua custódia cautelar, mormente pelo fato de a vítima residir em outro Estado, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

No que tange à tal alegação, de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo decretado a medida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que, como se denota das alegações do próprio impetrante, precisou mudar de residência, passando a residir em outro Estado para se ver livre das agressões do paciente, com se deflui das informações prestadas pela autoridade coatora, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“
De início, em relação às informações solicitadas por Vossa Excelência, extrai-se do caderno processual que, no dia 22 de janeiro de 2023, aproximadamente às 21h, a Guarnição Policial da Comarca de Terra Santa, recebeu ligação telefônica via celular funcional, de um terceiro, informando que, haveria um certo homem agredindo uma mulher na via pública da cidade supracitada, localizada na Tv. 05 de outubro, próximo à empresa SEMEQ, no Bairro da Cidade Nova. Logo, a referida Guarnição Policial se dirigiu até o local informado e encontrou a vítima, Sra. Diany Batalha da Silva, com o rosto sujo de sangue em virtude de agressões físicas sofridas.

Na ocasião, ao ser questionada pela Guarnição Policial, a vítima relatou que seu companheiro, Sr. Alaelson dos Santos Pinto, teria lhe agredido com socos no rosto. Ato contínuo, a Guarnição Policial, em razão das informações colhidas, empreendeu diligências no sentido de encontrar o suspeito, onde, com sucesso, chegou na residência de um familiar do impetrante, localizada na Tv. Auzier Bentes, Bairro da Aparecida, neste Cidade.

Por fim, a Guarnição Policial, diante dos fatos, conduziu o impetrante até a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Terra Santa para as providências cabíveis.

Houve prisão em flagrante, realizada no mesmo dia (22/01/2023) e comunicada à este Juízo 11h36min, do dia 23 de janeiro de 2023.

Do mesmo modo, houve designação de audiência de custódia, a qual foi realizada no dia posterior, 24 de janeiro de 2023, às 14h, sendo convertida a prisão em flagrante do impetrante em preventiva, com fundamentação no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como, pelos elementos que indicavam o fato do impetrante ser contumaz na prática de violência doméstica/familiar contra a sua companheira, uma vez que, este, no dia 01 de janeiro de 2023, foi autuado em flagrante pela Comarca de Faro (processo n°0800001-24.2023.8.14.0084), induzindo ao risco concreto de reiteração do comportamento criminoso.

Posteriormente, no dia 01 de fevereiro de 2023, o Ministério Público, através de seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia, por meio do Id. Num. 85791434, em desfavor do impetrante, sendo a mesma recebida por este Juízo, no dia 03 de fevereiro de 2023, consoante Id. Num. 85874091, sendo novamente dado vista ao Ministério Público para manifestação do pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa técnica do réu, acostada pelo Id. Num. 85866797.

Manifestação desfavorável feita pelo Ministério Público, no dia 03 de fevereiro de 2023, em relação ao pedido da defesa técnica do réu, conforme Id. Num. 86090455, sendo a prisão preventiva devidamente mantida por este Juízo, de acordo com os argumentos expostos pelo Id. Num. 86306042.

Citação do réu para responder a presente ação penal, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, conforme Id. Num. 86845791. Transcorrido o prazo para apresentação de resposta à acusação, embora devidamente citado, o réu foi inerte, conforme certidão da Secretaria Judicial, pelo Id. Num. 87415363, sendo nomeado advogado dativo para realização do ato, no dia 28 de fevereiro de 2023.

Nota-se ainda que, o impetrante é réu primário, embora, esteja respondendo por outros processos criminais, como se verifica através de sua certidão de antecedentes criminais. No momento, aguarda-se a apresentação de resposta à acusação pelo acusado.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que, c
onforme se extrai dos autos, o paciente reiteradamente ofende a integridade física da vítima, sua ex-companheira, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares, já o tendo feito na cidade de Faro, em 01 de janeiro último, e reiterado a conduta no mês de fevereiro, tendo a vítima que procurar abrigo em outro Estado para tentar fugir de sua perseguição e agressões.

Tem-se, portanto, devidamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora atacada, uma vez que preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida a decisão, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada. O excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois, analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, o processo está com tramitação regular e dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. (9314757, 9314757, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, em estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos, restando necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar nos termos da lei processual penal, se justificando ainda a constrição pela efetiva gravidade do delito e pelos riscos a integridade física e psicológica da vítima, deve ser mantida a medida, mormente quando

o Juízo atende, como no caso em apreço, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, e que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, se mostrando a mudança da vítima para outro Estado como prova do pavor que o paciente lhe causa.

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/03/2023